Tribunal: TJDFT
Processo: 0039053-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039053-28.2014.8.07.0001 APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA APELADO: ANA LUIZA DE CARVALHO SOARES VELLOSO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, CICERO SACRAMENTO, DANUBIO VELLOSO DE CASTRO FILHO, GF ESCOLA DE AVIACAO CIVIL E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, JOSIRENE RESENDE COSTA, MARIA DAS GRACAS VIEIRA SILVA, ESPÓLIO DE MAURÍCIO DE OLIVEIRA CUNHA DECISÃO 1. Apela a autora (id 10951447) contra a sentença (id 10951255), integrada por declaratórios (id 10951443), da 1a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a demanda de despejo c/c cobrança, condenando os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos. Inicialmente defende a contagem em dobro para análise da tempestividade do recurso. Sustenta que a cláusula referente à multa por rescisão corresponde à metade dos alugueis dos meses restantes para o término do contrato. Avalia que o ajuste foi firmado em 2/7/13, com vigência de 48 meses, e que ao fim dos primeiros 12 meses o locatário tornou-se inadimplente, o que gerou a rescisão antecipada do contrato. Entende que a locatária ficou inadimplente quando faltava 36 meses para o fim da vigência, pois pagou somente os 12 primeiros alugueis. Ainda assim permaneceu no imóvel por cerca de 26 meses, a despeito da inadimplência, razão pela qual, nos termos do contato, a multa deveria ser correspondente a 18 meses de aluguel. Requer seja afastada sua condenação em honorários, pois todos os seus pedidos foram julgados procedentes, bem como sejam majorados os honorários sucumbenciais dos réus para 15% do valor da condenação. Em contrarrazões (id 10951452), o apelado suscita a intempestividade do apelo e, no mérito, defende a sentença. 2. Nos termos do CPC 1.003, § 5o, c/c 219, o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Note-se que o prazo em dobro disposto no CPC 229 é aplicável aos litisconsortes, no caso, os réus, e não à autora/apelante, única a compor o polo ativo. A sentença integrativa foi disponibilizada no DJe em 16/04/19 (terça-feira) – id 40138376, autos de origem - e publicada, portanto, em 22/04/19 (segunda-feira), considerando o feriado forense entre 17 e 21/04/19 (Lei. 11.697/08, art. 60, § 3o, I), de modo que o termo a quo para o prazo recursal foi 14/05/19 (terça-feira). Não obstante, o apelo foi interposto somente em 15/05/19 (quarta-feira), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR